Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO – CRLV E POR DÉBITOS. DEPÓSITO SUPERIOR A 180 DIAS. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO NA REGULARIZAÇÃO DO BEM. PUBLICIDADE DO LEILÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela parte autora/recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente/autor requer a procedência da demanda, com a condenação do recorrido ao pagamento de dano material e moral, sob o argumento de que o ato administrativo de leilão fora praticado quando ainda se encontrava em curso processo judicial para determinar o quantum devido a título de diárias de depósito, e de que fora informado sobre o leilão posteriormente ao ato.
4. Sem razão o recorrente. Inicialmente, ressalta-se que a aplicação do §5o do artigo 328 do CTB, o qual prevê que a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses, não é objeto da presente demanda, especialmente em razão do trânsito em julgado da Demanda Judicial n.o 0715559-72.2019.8.07.0016.
5. Além disso, ressalta-se o trânsito em julgado da sentença do Primeiro Juizado da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do processo n.o 0715559-72.2019.8.07.0016, que julgou improcedente o pedido de limitação das diárias do veículo ao prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos: “[...] O autor se insurge contra a cobrança de diárias acima de 30, ou seja, em patamar diverso do limite legal. Não incide, na espécie, a vedação ao confisco. Isso porque não se trata de tributo incidente sobre a propriedade do bem, mas sim de contraprestação pelos serviços de guarda do veículo. [...]”
6. Com efeito, incabível a indenização por dano material, no valor do automóvel, sem se abater a dívida de 6 (seis) meses de depósito, bem como as outras dívidas administrativas e os tributos incidentes sobre o veículo, como requer o autor.
7. Conforme as informações dos autos, o veículo do autor, no dia 28 de outubro de 2018, foi apreendido em blitz do requerido, e depois levado a depósito, por circular sem o licenciamento referente ao ano de 2018 e sem o quitação das dívidas.
8. Embora o autor tenha o ajuizamento de Ação de Judicial n.o 0715559-72.2019.8.07.0016, em 01 de abril de 2018, a qual teve a liminar deferida para que fossem limitadas as cobranças de depósito a 30 diárias, tal medida foi revogada com a prolação da referida sentença de improcedência, em 02 de setembro de 2019.
9. Desse modo, no momento do leilão do bem, em 03 de setembro de 2019, não havia decisão liminar relacionada ao veículo em contexto.
10. Merece prosperar, ainda, o argumento do réu de que o autor se manteve inerte após a liminar concedida na data de 22/05/2019 (página 53 do PDF dos presentes autos), acarretando o prosseguimento dos tramites do leilão do bem (ID 14836843 - Pág. 4).
11. Verifica-se, portanto, que a inércia do autor após a concessão da liminar proferida nos Autos n.o 0715559-72.2019.8.07.0016, em conjunto com a posterior revogação da liminar por sentença com trânsito em julgado, permitem concluir pela legalidade da conduta do réu de levar o veículo em evidência a leilão, não havendo a alegada inobservância da determinação legal do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.
12. Nesse sentido: “[...] Mostra-se possível a realização de leilão para liberação do pátio do Detran e quitação dos débitos em face do não pagamento das multas, licenciamento, diárias e demais despesas. [...].” (Acórdão 1231847, 07075676020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 1/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Ademais, o Edital de Notificação de ID 14836836 - Pág. 45 comprova a publicidade do ato administrativo, e a informação de que a não retirada do veículo até a data de 26/07/2019 causaria o Leilão Público do bem.
14. Nesse contexto, não se verifica, no caso, a irregularidade do leilão em evidência. Precedente: “[...] 2 - Se houver regular publicidade do leilão do veículo, mediante a publicação do edital de notificação no diário oficial, improcede a alegação de desconhecimento da data em que se realizaria a alienação. [...].” (Acórdão 560141, 20090110793146APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/1/2012, publicado no DJE: 26/1/2012. Pág.: 141)
15. O dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir, com inequívoca relevância, suas esferas de integridade física, moral ou intelectual.
16. Ressalta-se que a responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o) não afasta a necessidade demonstração da conduta estatal ilícita, do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do Estado. Nesse sentido: I. Acórdão n. 821935, 20130111448200APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 198; II. Acórdão n.800830, 20110111873720APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 07/07/2014. Pág.: 175).
17. Inexistem provas nos autos de ilicitude na conduta dos agentes do DETRAN/DF que levaram o bem a leilão.
18. Ante a ausência de ato ilícito, não se verifica a configuração de um dos requisitos indispensáveis à imposição da responsabilidade civil do Estado.
19. Destarte, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.